Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745672-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARLUS SILVA DE SOUZA DECISÃO Na manifestação de ID: 53077345, a douta Procuradoria de Justiça destacou que a matéria deduzida no presente agravo em execução penal é idêntica e já foi decidida nos autos do AgExPe n. 0734472-48.2022.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo. Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão proferido pela 1a Turma Criminal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de fundamentação específica e pormenorizada no que tange ao pleito de declaração de inconstitucionalidade inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Verificada a prática de roubo, sem violência, cabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, porquanto trata-se de crime eminentemente patrimonial, sem violação à integridade física da vítima. 3. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Com efeito, é caso de negar seguimento ao agravo em exame porquanto não há necessidade / utilidade no seu processamento, ante a perda do objeto e a coisa julgada que acoberta a vexata quaestio. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador